Tribunal: TJDFT
Processo: 0710859-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710859-28.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ALVIM SERVICOS EM PERFURACAO DIRECIONAL E TELECOM LTDA AGRAVADO: ELISANGELO FINAMORE DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por ALVIM SERVIÇOS EM PERFURAÇÃO DIRECIONAL E TELECOM LTDA. em face da decisão ID origem 190165131, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0723607-60.2022.8.07.0001, movida por ELISANGELO FINAMORE, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu a impugnação à penhora de valores a receber formulada pela pessoa jurídica executada, nos seguintes termos: [...] Ao ID 190029250, o exequente requer “a revogação da penhora deferida na decisão de ID 189340851, bem como a suspensão do processo, diante do Tema 769 afetado no Superior Tribunal de Justiça. Não sendo este o entendimento de Vossa Excelência, requer, com urgência, a redução da penhora para o limite de 10% (dez por cento) sobre o contrato da SABESP, a serem depositados mensalmente por aquele órgão, observado o percentual fixado, bem como a expedição de ofício urgente à SABESP”. Discorre sobre a excepcionalidade da penhora de faturamento e da necessidade de imposição de um percentual máximo como limite para não comprometer o funcionamento da pessoa jurídica. Decido. Compulsando os autos, observa-se que a decisão de ID 189340851, acatando pedido da exequente, determinou o bloqueio de valores depositados em contas bancárias da parte devedora até o limite do débito, com reiteração automática por 7 (sete) dias, bem como que fosse oficiado à SABESP para que informe a este Juízo a eventual existência de valores a serem recebidos pela executada, já determinando o bloqueio e transferência para conta vinculada ao Juízo até o limite do débito ora em cobrança (R$ 318.136,49). Insurge-se a executada contra essa decisão, requerendo seja revogada a penhora ou ao menos suspenso o processo diante de tema afetado ao Superior Tribunal. Subsidiariamente, pede a redução da penhora para o limite de 10% (dez por cento) do valor depositado pela SABESP. Sem razão. Com efeito, a penhora de valores a receber em virtude de contrato formalizado entre a devedora e terceiro não se confunde com a penhora de faturamento, esta regulada pelo artigo 866 e seus parágrafos, do Código de Processo Civil. A penhora sobre crédito (art. 855/CPC) recai sobre direitos certos da devedora, efetivando-se mediante a simples intimação do terceiro para que deposite em juízo as prestações que deveria verter à executada, como forma de evitar que a devedora receba valores e frustre a execução, enquanto a penhora de faturamento recai direta e indiscriminadamente sobre a renda obtida pela excutida em razão do exercício de sua atividade. A diferença evidencia-se, inclusive, na forma de implementação das constrições, dado que, na penhora de crédito de valores a receber dispensa-se a nomeação de administrador, que é fundamental para a penhora sobre o faturamento, dado que haverá um plano de administração de valores para não impactar no funcionamento da empresa. Na hipótese, portanto, está-se diante de simples penhora de crédito, não se abrangendo receitas indeterminadas da executada, que mantém livre disponibilidade sobre outras verbas que porventura receba de outras empresas com as quais mantém contrato de prestação de serviços. Não há, portanto, que se cogitar de suspensão do processo por força da afetação do Tema 769, pelo Superior Tribunal. De mais a mais, acerca do pedido de imposição de limitação para a penhora do crédito, não é possível aferir a possibilidade de comprometimento da própria atividade empresarial da executada com a constrição tal como ordenada, pois não foram juntados aos autos quaisquer documentos que indiquem que a penhora do numerário em referência redundaria na inviabilidade da continuação da empresa. Pelas razões expostas, indefiro os pedidos de ID 190029250. Prossiga-se nos termos da decisão de ID 189340851. Nas razões recursais, a agravante registra que presta serviços em perfuração para construção de estações de rede de distribuição de energia elétrica, abastecimento de água e coleta de esgoto. Conta que celebrou contrato com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP depois de sagrar-se vencedora em procedimento licitatório e que não possui outros contratos em vigor desde julho de 2023. Defende que, por constituírem a sua única fonte de renda, os recebíveis mensais que possui perante a referida empresa se equiparam ao faturamento, razão pela qual a penhora deve levar em consideração os requisitos do art. 866 do Código de Processo Civil – CPC. Aduz que [...] o contrato com a SABESP, além de ser a única fonte de renda da Agravante, é também a maior fonte de despesa, pois para honrar tal contrato precisa locar máquinas, comprar materiais e contratar mão de obra qualificada. Nesse cenário, a Agravante juntou a folha de pagamento de seus funcionários, cópia do contrato de locação de equipamentos utilizados na execução da obra e nota fiscal da compra de equipamentos (ID 190029252); trouxe, igualmente, cópia de acordos firmado no âmbito da justiça do trabalho e justiça estadual, ou seja, precisa também honrar com o pagamento de diversos credores, os quais estão aguardando o pagamento de créditos que possuem, esses sim, caráter alimentar (IDs 190029253 e 190029254). Sendo assim, restou devidamente comprovado que, caso seja realizado o bloqueio total do pagamento a ser realizado pela SABESP, a Agravante não terá como exercer sua atividade empresarial, avançando nas obras, e, portanto, na próxima medição a ser realizada não receberá valor algum, o que a levará, inevitavelmente, ao fechamento das portas. [...] Noticia, ainda, que o valor executado deriva de instrumento de confissão de dívida celebrado entre 2 (duas) pessoas jurídicas, não se tratando, pois, de crédito alimentar. Ao final, a agravante requer o conhecimento do recurso; a atribuição de efeito suspensivo, para que a penhora seja limitada a 10% (dez por cento) dos recebíveis oriundos da SABESP; no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, de forma a limitar a constrição ao patamar mencionado. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido de tutela de urgência, consistente na limitação da penhora a 10% (dez por cento) dos recebíveis oriundos da SABESP. Ressalto, de início, que, apesar de ter pleiteado a atribuição de efeito suspensivo, é possível extrair das razões do recurso que a agravante pretende a antecipação dos efeitos da tutela, pois pugna por uma providência ativa em sede recursal. E, considerando a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito de sobrestamento como tutela antecipada. Com esses apontamentos, passo a avaliar a presença das condições que autorizam a medida. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço. Pois bem. No art. 835 do CPC foram listados os bens passíveis de penhora, senão vejamos: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos. § 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto. [...] No caso, independentemente da natureza da verba penhorada, entendo que a constrição deve observar a forma menos onerosa para o executado – de forma a não comprometer as suas atividades, possibilitando a administração e o pagamento dos funcionários –, sem descuidar da efetividade para a satisfação do crédito, harmonizando, assim, o direto de ambas as partes e a observância aos postulados da menor onerosidade da execução e da conservação da empresa. Nessa perspectiva, tenho que a penhora de 10% (dez por cento) dos valores recebidos mensalmente da SABESP se mostra razoável. Assim, sem descurar da possibilidade de rever esse entendimento quando do exame do mérito, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora pelos motivos expostos. Diante disso, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para limitar a penhora a 10% (dez por cento) dos valores recebíveis mensalmente da SABESP até a satisfação do crédito, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 25 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator